Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703741-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MINAURO INFORMÁTICA LTDA DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e sobrestou o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 36020573). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem (ID 45680804), considerando que o assunto versado no apelo corresponde ao Tema 905 (REsp 1.495.146/MG) do rito dos repetitivos. Ocorre que as teses recursais vertidas nos recursos excepcionais dizem respeito à mudança dos critérios de correção monetária definidos em sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, matéria esta que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de recentes e reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, vem devolvendo às Cortes de origem para que permaneça sobrestada até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Assim, em atenção à orientação do STJ, remetam-se os autos à COREC para que também mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031